Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002501-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: JOSE BENEDITO FERREIRA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
No caso, a despeito dos argumentos da agravante, denota-se dos autos que não se trata, a princípio, de negativa de intervenção cirúrgica, mas de demora de mais de 10 (dez) dias para autorizar o procedimento de paciente internado com “COM HISTÓRIA DE CEFALEIA DE CARÁTER PROGRESSIVO NOS ÚLTIMOS DIAS A CT E A RM DE CRÂNIO REVELARAM LESÕES EXPANSIVAS INTRACRANIANAS COM ACOMETIMENTO MENÍNGEO INCLUSIVE INDICAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO.” (ID 28511422 - Pág. 1).
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, uma vez que o médico neurocirurgião responsável pelo caso atestou que “o procedimento deve ser realizado o mais breve possível devido aos riscos de déficit neurológico” (ID 28511422 - Pág. 6).
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular, até porque o valor da multa pode ser revisto a qualquer momento.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora